Tribunal: STF
Processo: Rcl 71632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação formulada por suposto descumprimento ao que decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641.



    O reclamo, porém, não merece processamento.



    Como de conhecimento dos advogados que representam a reclamante, trata-se o presente feito de mera reiteração da RCL 71517 - ainda em trâmite inicial nesta Suprema Corte -, também por eles apresentada e sob a mesma argumentação veiculada na inicial destes autos.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inviabilidade de aceitação de múltiplos remédios constitucionais que possuam idênticos parte, objeto, causa de pedir e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    Agravo regimental em reclamação. [...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de pedidos com o mesmo fundamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50012 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Gilmar Mendes, DJe 07.01.2022)



    1. Agravo regimental em reclamação. 2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido. (Rcl 46546 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.05.2021)



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente